Tribunal: TJDFT
Processo: 0713304-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713304-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCYS VAN KASTLER SOARES REGIS AGRAVADO: ESPÓLIO DE HORTENCIA SOARES SANTOS CAVALCANTI, ESPÓLIO DE MIGUEL ARCANJO DIAS SOARES, PAULO ROBERTO SOARES BARROS, JOSELINA MARIA SOARES BARROS DA SILVA, MARCIA BEATRIZ SOARES BARROS, MARIA DE JESUS BARROS LOBAO, ANA MARIA SOARES BARROS DE CASTRO, ADERSON DE CASTRO SOARES NETO, DAVID SOARES BARROS, REGINA LUCIA BARROS DO REGO MOTA, ANTONIO CARLOS SOARES BARROS D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado deste egrégio Tribunal de Justiça, verifica-se que, no mesmo dia em que protocolado o presente agravo de instrumento, foi prolatada sentença nos autos de onde extraída a r. decisão que desencadeou o recurso (ID 154754489 do processo referência). Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Intimem-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente arquivem-se os autos. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador